Tribunal: TJDFT
Processo: 0007466-05.2016.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Homicídio e lesão corporal causado por acidente de veículo em que considerado que houve dolo eventual. Pena-base. Circunstâncias e consequências do crime. Confissão qualificada. Recurso provido.
I. Caso em exame
1 - Apelação de sentença que condenou o réu a 10 anos de reclusão e 10 meses de detenção pelos crimes de homicídio e lesão corporal.
II. Questões em discussão
2 - Discute-se: (i) a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime; e (ii) a atenuante da confissão espontânea.
III. Razões de decidir
3 – Os elementos considerados para reconhecer o dolo eventual - o fato de o acidente ter sido cometido em rodovia de intenso tráfego e em horário em que o fluxo de veículos era maior (o réu dirigia na contramão do sentido da via) não pode ser utilizado para valorar de forma negativa as circunstâncias do crime, pois, considerado que o acusado agiu com dolo eventual na conduta, haveria dupla punição pelo mesmo fato.
4 - Nos crimes de trânsito com vítima fatal, o trauma psicológico sofrido pelas vítimas sobreviventes é inerente ao tipo penal. Somente se justifica a valoração negativa das consequências do crime se demonstrado que o abalo psicológico refletiu de forma concreta na vida delas, superando o normal para o tipo.
5 - A atenuante da confissão espontânea serve para abrandar a pena ainda que não tenha sido utilizada para o convencimento do julgador ou que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos. A atenuação deve ser em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade (tema de repetitivo 1.194).
IV. Dispositivo
6 - Apelação provida.
____
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 593, III, alíneas “c”; CP, arts. 121 e 129.
Jurisprudência relevante citada: STJ, tema repetitivo 1.194; AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22.10.24. TJDFT, Acórdão 2024270, 0714826-55.2023.8.07.0020, Relator Desa. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 23.7.25.